Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-67.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001157-67.2024.8.05.0145

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s): JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: ROSIANA TRINDADE DA SILVA

Advogado(s):SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, BRENDA ALVES ARAUJO, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA CITAÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a nulidade da citação do Município, por ter sido dirigida a advogado sem poderes de representação à época do ato, e, por consequência, declarou prejudicadas as demais alegações recursais, inclusive as relativas à litigância predatória, ao mérito da demanda e aos honorários advocatícios. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que o reconhecimento da nulidade da citação não foi objeto de pedido expresso na apelação do Município, o que configuraria julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da citação, sem pedido expresso da parte apelante, bem como se tal providência configura julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

Não há contradição interna no acórdão embargado. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e pretende rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por envolver pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e a preservação do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento judicial desse vício não configura julgamento extra petita, mas exercício do dever de controle da regularidade processual.

Embora a Lei nº 11.419/2006 e o CPC admitam a citação e a intimação eletrônicas da Fazenda Pública, desde que haja prévio cadastramento, a comunicação processual encaminhada a advogado que não mais representava o Município comprometeu a validade do ato citatório. A eventual desídia administrativa do ente público na atualização cadastral não convalida citação que inviabilizou o efetivo exercício da defesa.

A alegação de comparecimento espontâneo, com fundamento no art. 239, § 1º, do CPC, não afasta o vício reconhecido, pois o comparecimento apto a suprir a nulidade exige possibilidade real de exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso, o recebimento da comunicação por profissional sem poderes de representação impediu a ciência válida do Município.

Reconhecida a nulidade da citação, ficam prejudicadas as demais teses recursais, porque o vício atinge a própria validade da relação processual desde a origem, inviabilizando o exame das questões subsequentes.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no bojo da Apelação Cível nº 8001157-67.2024.8.05.0145
em que figura como embargante
ROSIANA TRINDADE DA SILVA
e como embargado
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração para
REJEITAR
o recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164